Tribunal: TJSP
Processo: 2059145-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2059145-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
AMARILDO ANTÔNIO DO CARMO, são agravados THYAGO SANTOS
ABRAÃO REIS e CAIO RENAN DE SOUZA GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2059145-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.314
2
Agravo Interno n. 2059145-55.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Foro de Barretos - 3a Vara Cível.
Ação: Dissolução.
Agravante: Amarildo Antônio do Carmo.
Agravado: Thiago Santos Abraão Reis e outro.

VOTO no. 30.314
Agravo Interno. Recurso interposto contra
decisão
liminar
proferida no agravo de
instrumento. Superveniente julgamento de
mérito do agravo de instrumento originário.
Decisão que concede ou denega o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento que fica
encoberta pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso. Perda do objeto. Recurso
Prejudicado.
Cuida-se de agravo interno tirado contra o r.
despacho (fls. 22/24) o qual indeferira o pedido para atribuição de eficácia
suspensiva ao recurso de agravo de instrumento.
O agravante insiste no deferimento do efeito
suspensivo ao agravo de instrumento.
Não fora apresentada contraminuta (fls. 25).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2059145-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.314
3
No curso regular do processamento deste agravo
interno, o agravo de instrumento originário acabou sendo julgado pelo V.
Acórdão (fls. 39/45), o qual restara assim ementado, verbis:
“Agravo de Instrumento. Temática atinente à
condenação
no
pagamento
de
honorários
advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença. Condenação que se impõe. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
1.000,00. Proveito econômico de pequena monta
(R$ 568,83). Pretendida majoração. Descabimento.
Hipótese que se amolda ao disposto no § 8o, do
dispositivo legal, não se mostrando ínfimo e
afinando-se à peculiaridade da hipótese, muito
especialmente se considerado o pequeno proveito
econômico obtido com o acolhimento da impugnação. Decisão Mantida. Agravo Desprovido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da
decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ou a antecipação de
tutela recursal ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso I, do
CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de mérito do recurso.
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator